Tribunal: TJSP
Processo: 2048718-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Juros de mora. Inscrição em dívida ativa no ano de 2019, militando em favor do Fisco a presunção de que foi observado o disposto na Lei 16.497/2017. Necessidade de prova para desconstituir a presunção que emana da dívida regularmente inscrita. Impossibilidade dentro da estreiteza da via eleita. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2048718-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante METALPÓ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048718-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13356
2
Voto no 13356
Agravo de Instrumento no 2048718-96.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO
Agravante:
METALPÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Renata Scudeler Negrato
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Juros de mora. Inscrição em dívida
ativa no ano de 2019, militando em favor do Fisco a
presunção de que foi observado o disposto na Lei
16.497/2017. Necessidade de prova para desconstituir a
presunção que emana da dívida regularmente inscrita.
Impossibilidade dentro da estreiteza da via eleita. Agravo
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado por Metalpó Indústria e
Comércio Ltda. de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade (fls. 67).

Bate-se, em síntese, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade já
reconhecida pelo STF e pelo Colendo Órgão Especial dessa Corte que terá permeado o
cálculo dos juros, mesmo depois do advento da Lei no 16.497/2017; e postula, por estes
motivos, o acolhimento da exceção de pré-executividade.
É o relatório.
O agravo comporta imediato exame, porquanto não merece guarida.
A exceção de pré-executividade, conquanto sirva para obstar a execução,
é restrita e tem campo de ação limitado, pressupondo que o vício seja aferível de plano, que
se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução e que seja, portanto, cognoscível
de ofício e a qualquer tempo (RSTJ 163/356). Nesse sentido, a Súmula 393 do Superior
Tribunal de Justiça é clara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048718-96.2020.8.26.0000 -Voto no 13356
3
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória”.
Nesses estreitos limites, mostra-se inadmissível o exame, em exceção, de
ponto cuja solução requeira a produção de provas. Havendo impugnação da parte contrária
quanto aos fundamentos invocados e não sendo perceptível ictu oculi o alegado vício
formal no título executivo, a matéria levantada incidentalmente exorbita os limites
cognitivos da exceção, e deve ser deduzida pelo meio processual adequado.
Na espécie, consoante se infere dos autos, as Certidões de Dívida Ativa
(fls. 10/17) foram inscritas no ano de 2019 e têm como termo inicial dos juros os meses de
dezembro de 2018 e janeiro, fevereiro e março de 2019 ; e nessa situação, milita em favor
do Fisco a presunção de que os juros foram fixados em consonância com o disposto na Lei
no 16.497 de 18 de julho de 2017.
Desse modo, a objeção não versa sobre questão unicamente de direito,
referente à possibilidade de aplicação da Lei no 13.918/2009, mas antes sobre questão de
fato, vale dizer, o modo de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre o débito ponto
que demanda prova para desconstituir a presunção que, nos termos do art. 204, do Código
Tributário Nacional, emana da dívida regularmente inscrita.
Não se trata, portanto, de questão solúvel na estreita via da exceção de
pré-executividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator